Tribunal: STF
Processo: ADI 778
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-13
Data de publicação: 1994-10-13

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  CONTRA  A
DISPOSIÇÃO   LEGAL  QUE   PROIBE  A   INCORPORAÇÃO  AO   PROVENTO  DE
APOSENTADORIA  DA GRATIFICAÇÃO  ESPECIAL ATRIBUIDA  AOS SERVIDORES EM
EXERCÍCIO  EM ZONAS DE  FRONTEIRA E  EM DETERMINADAS LOCALIDADES, POR
OFENSA AO PAR. 4. DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO.
          1.  O art. 17, "caput", da Lei n. 8.270, de 17.12.91, criou
gratificação  especial para  os servidores  federais em exercício nas
regioes  de fronteira e  em determinadas localidades com condições de
vida equivalentes.
          2. A alinea "b" do paragrafo único do mesmo artigo e o par.
4. do art. 1. do Decreto n. 493, de 10.04.92, não permitem, de forma
expressa,   a   incorporação  da   gratificação   aos   proventos  de
aposentadoria  ou   disponibilidade  e,   por  omissão,   também  não
permitiram  sua   incorporação  aos   vencimentos.  Desta   forma,  a
gratificação  só  e  devida  "si et  in  quantum"  os  servidores tem
exercício nos locais indicados.
          Como  a gratificação não  se incorpora aos vencimentos, não
pode,  sob a invocação do  princípio da isonomia, ser incorporada aos
proventos.
          A  extensão  aos  aposentados  dos  benefícios  e vantagens
posteriormente criados, como preve o par.4. do art. 40 da
Constituição,e  relativa aos de caráter geral, o que exclui situação
particulares,como  e o caso da  gratificação que se destina a
compensar o servidor enquanto  dura o  exercício de  trabalho  normal
em  locais anormais, assim considerados pela Lei e pelo Decreto.
          Nem  todos  os  benefícios  concedidos  aos  servidores  em
atividade são compativeis com a situação do aposentado, como e o caso
das  ferias anuais  e da  gratificação paga  "durante o exercício" em
locais adversos.
          Toda  incorporação e  extensão de  vantagens deve ser feita
"na  forma da lei", e a Lei, no caso, não previu qualquer extensão ou
incorporação.
          3.   Ação    direta   de    inconstitucionalidade   julgada
improcedente  porque são  constitucionais a  alinea "b"  do paragrafo
único do art. 17 da Lei n. 8.270/91 e o par. 4. do art. 1. do Decreto
n. 493/92 em face do par. 4. do art. 40 da Constituição Federal.